Tribunal: TJMT
Processo: 1026047-70.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026047-70.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSENILDA ALVES BERNARDO - CPF: 025.562.031-45 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS INDICADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INOVAÇÃO RECURSAL – TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Se a parte embargante não concorda com a interpretação jurídica dada, não são os embargos de declaração via hábil para a demonstração do seu inconformismo.” (STJ - EDcl no REsp 147.833/DF). 2. É incabível o levantamento de matéria inédita em sede de aclaratórios, com nítido propósito infringente, por constituir inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por

ROSENILDA ALVES BERNARDO
, contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno no 1026047-70.2021.8.11.0003, mantendo, assim, intocada a decisão do relator que negou provimento ao Recurso de Apelação no 1026047-70.2021.8.11.0003 e manteve intocada a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro, Danos Morais e Pedido de Liminar”
(Proc. no 1026047-70.2021.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra o BANCO DAYCOVAL S.A., julgou o pedido improcedente por entender que a documentação trazida aos autos é inequívoca quanto à existência e validade do contrato de empréstimo firmado entre as partes (cf. Id. 174382650)

A embargante argui que “
em que pese o entendimento exposto no acórdão proferido, cabe a oposição de embargos declaratórios, vez que o Nobre Magistrado incorreu em omissão acerca de fatos relevantes discutidos no decorrer do processo, invocados pela parte autora, como a inautenticidade das assinaturas apostas nos contratos, bem como deixou de se manifestar sobre a aplicabilidade do Tema 1061/STJ no caso concreto
”, bem como prequestiona a matéria (sic. cf. Id. no 175158654 – pág. 7)

Pede, pois, o acolhimentos dos aclaratórios, para que “
seja sanada a omissão do juízo quanto a aplicação do TEMA 1061 do STJ, seja para aplicar os efeitos modificativos com o reconhecimento da inautenticidade das assinaturas apostas nos contratos, devidamente impugnadas pela embargante, para condenar a ré nos termos da exordial, seja para anular a sentença e determinar a produção de perícia grafotécnica, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa
” (sic. cf. Id. no 175158654 – pág. 9)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 176172168, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração interposto, em verdade, não questiona qualquer vício dos art. 1.022 do CPC/15, mas sim traz à lume descabida e despropositada inovação recursal; os fundamentos apresentados não trazem consigo qualquer justificativa plausível para a modificação do acórdão combatido.

No Recurso de Apelação no 1026047-70.2021.8.11.0003, a ora embargante suscitou unicamente, quanto à
nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante ao indeferimento da prova pericial, e que o empréstimo impugnado nos autos é fruto de fraude bancária, aduzindo que os documentos juntados pelo Banco/réu não comprovam a regularidade da contratação (cf. Id. no 148691736), fundamentos estes que já foram analisados e sopesados na decisão monocrática vinculada ao Id. 154940151, a qual fora mantida pela Primeira Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, no acórdão do Recurso de Agravo Interno
no 1026047-70.2021.8.11.0003.

A tese sobre
“a aplicabilidade do Tema 1061/STJ no caso concreto”
foi ventilada pela primeira vez nesses autos apenas no Recurso de Agravo Interno, tratando-se, portanto, de inovação recursal, o que é vedado (AgRg no REsp. 809439/AL), vedada pelo ordenamento jurídico, com exceção das matérias de ordem pública, o que não é o caso; segundo porque esta Eg. Corte não tem qualquer obrigação processual de conhecer e discutir assunto que sequer foi submetido a ele, muito menos rediscutir os parâmetros do v. acórdão em sede de Embargos de Declaração.

A lógica é simples: se não era obrigatório ao colegiado conhecer e discutir assunto que claramente se tratava de inovação recursal, inexiste qualquer dos vícios indicados no art. 1.022, do CPC, que sequer foram alegados pela embargante, e, por isso, o recurso não prospera.

Nesse sentido, aliás, é a lição do processualista José Carlos Barbosa Moreira:

“É evidentíssimo que não configura vício algum – muito ao contrário! – o silêncio do órgão judicial sobre matéria cuja apreciação seria incompatível com a decisão tomada. Assim, por exemplo, não têm como vingar embargos de declaração em que se alega a 'omissão' do acórdão no tocante a questões de mérito, se o tribunal não conheceu do recurso, por falta de requisitos de admissibilidade”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 550).

Eventual descompasso entre a respeitável decisão e o ordenamento jurídico, se assim entender a embargante, somente poderá ser revertido por meio dos instrumentos recursais próprios.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023